Tribunal: STF
Processo: ARE 862145
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO 730/93 E RESOLUÇÃO 278/01 DO CONAMA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.